Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-29.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800870-29.2020.8.14.0104

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

APELANTE: JOASIEL DE SOUSA SILVA

APELADO: RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0800870-29.2020.8.14.0104

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO – PA

APELANTE/APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO:

JOASIEL DE SOUSA SILVA

APELADO:

RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR PARCIALIDADE DE JURADO. NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO DO PARTÍCIPE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE POR ERRO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PROVAS JUNTADAS NO PRAZO LEGAL. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por JOASIEL DE SOUSA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA que condenou
JOASIEL DE SOUSA SILVA
à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP) e absolveu
RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA
. O MP requer a nulidade da sentença por parcialidade de jurado e novo julgamento para
RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA
, enquanto a defesa de
JOASIEL DE SOUSA SILVA
pleiteia a anulação por erro processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se há nulidade no julgamento por suposta parcialidade de jurado; (ii) se a decisão absolutória de
RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA
é contrária à prova dos autos e deve ser anulada; e (iii) se houve erro processual em relação à apresentação de prova fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade por parcialidade de jurado não prospera, pois, a acusação não impugnou o fato no momento oportuno, configurando preclusão. Além disso, não houve demonstração de quebra da incomunicabilidade ou qualquer conduta capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento.

4.

A tese de que a decisão absolutória de
RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA
é contrária à prova dos autos também não merece acolhimento. O Conselho de Sentença reconheceu a participação dele no crime, mas optou pela absolvição, decisão que se encontra dentro da margem de discricionariedade dos jurados e está amparada pela soberania dos veredictos. A decisão não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, havendo suporte probatório para ambas as versões apresentadas.

5.

Quanto à alegação de nulidade por erro processual, verifica-se que as provas em questão já estavam nos autos dentro do prazo legal, conforme art. 479 do CPP, sendo de amplo conhecimento das partes. Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade por parcialidade de jurado deve ser arguida no momento oportuno sob pena de preclusão, e a quebra de incomunicabilidade só se configura quando há exposição de opinião ou convicção sobre o mérito da ação penal.

2.

O veredicto do Tribunal do Júri, mesmo reconhecendo a participação do agente no crime, pode resultar em absolvição, desde que amparado em interpretação razoável dos elementos probatórios, em respeito à soberania dos veredictos.

3.

A juntada de prova no prazo legal, conforme o art. 479 do CPP, não configura erro processual, sendo regular a exibição de vídeos previamente disponíveis às partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 479, 564, parágrafo único, 571, inc. VIII, e 593, III, "d"; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; STJ, Rcl 42274/RS, j. 26/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0800870-29.2020.8.14.0104

ORIGEM: BREU BRANCO – PA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: JOASIEL DE SOUSA SILVA

APELADO: RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA

ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE - OAB PA3776-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
JOASIEL DE SOUSA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA que condenou este último à pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (id

12540085 - Pág. 1 – 5). A sentença também julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver
RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA
.

Consta na denúncia que
JOASIEL DE SOUSA SILVA
teria executado, mediante disparos de arma de fogo, a vítima Icaro Daniel de Oliveira Dantas (id

12539466). Ainda segundo inicial,
RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA
teria participado do evento delitivo fornecendo a arma de fogo utilizada por
JOASIEL DE SOUSA SILVA
e arranjando uma motocicleta para levá-lo até o local onde o ofendido estava, bem como para lhe possibilitar a fuga após a execução.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença contra a qual foram interpostos os presentes apelos.

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
requereu a nulidade da decisão apelada (art. 564, parágrafo único, segunda parte, do CPP), alegando participação de jurado parcial no Conselho de Sentença. Pugnou, ainda, pela anulação da sentença absolutória de
RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA
por ser ela contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP) e, por conseguinte, novo julgamento deste, argumentando que, embora o corpo de jurados tenha reconhecido sua condição de partícipe no crime de homicídio qualificado, resolveu absolvê-lo (id

12540070).

De outro lado,
JOASIEL DE SOUSA SILVA
pleiteou a anulação da sentença com base em erro processual (
error in procedendo
), alegando que a apresentação de prova fora do prazo legal causou nulidade do julgamento. Requereu, ainda, a absolvição sem especificar o fundamento desta (id 13305724).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo de
JOASIEL DE SOUSA SILVA
(id 16881029), enquanto os defensores de
JOASIEL DE SOUSA SILVA
e
RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA
requereram o improvimento do apelo ministerial (id 16881029 e id 12540091).

A Procuradoria de Justiça, quando instada a se manifestar, opinou pelo improvimento do apelo defensivo, deixando de emitir manifestação quanto ao recurso apresentado pela acusação, apesar de ter sido intimada regularmente para tal (id 17099998).

É o relatório.

À revisão.

_______________________

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço das apelações e passo ao exame de cada uma delas separadamente.

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO

No que tange à alegação feita acerca da nulidade da sentença pela parcialidade de jurado, trata-se de tese que não merece prosperar.

Explico.

Em se tratando de processo de competência do Tribunal do Júri, a regra versada no artigo 571, inciso VIII, do CPP impõe que o momento oportuno para a impugnação de eventual nulidade ocorrida na sessão de julgamento pelo Júri é durante a própria Sessão Plenária.

Ora, a julgar pelo que consta do relato contido no apelo ministerial e da documentação que o lastreia, a parcialidade da jurada citada no arrazoado teria sido demonstrada antes mesmo da leitura da sentença. Tal ato, segundo se alega, teria consistido em sinalizar para família de
RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA
com uma das mãos o resultado positivo de sua absolvição.

No entanto, o fato é que não há registro de nenhum tipo de impugnação ou manifestação consignada pela acusação sobre esse particular, seja na mídia de áudio e vídeo da Sessão Plenária, seja em ata de julgamento, o que leva à conclusão de que se trata de matéria encoberta pela preclusão.

Ademais, descabe cogitar, também, de configuração de quebra da incomunicabilidade entre os jurados, pois esta pressupõe necessariamente a exposição de opinião ou convicção do juiz leigo sobre a ação penal em questão, as provas ou o mérito da imputação, e, no caso dos autos.

Quer dizer, para além da acusação não ter diligenciado para fazer constar, expressamente, a indicação da referida nulidade na ata da sessão de julgamento, deixando de se insurgir no tempo adequado, não se antevê algum tipo de conduta apta a configurar quebra da incomunicabilidade por parte de algum dos jurados, tampouco, sinalização acerca da antecipação de julgamento.

Nesses termos, rejeito a referida preliminar.

No que diz respeito à anulação da sentença absolutória proferida em favor de
RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA
, trata-se de argumentação que, também, não comporta acolhimento.

Isso porque, a meu ver, todas as circunstâncias fáticas e jurídicas acerca materialidade e autoria do delito foram exaustivamente debatidas pelas partes em Plenário do Tribunal do Júri e valorada pelos jurados componentes do Conselho de Sentença, os quais, ao final, optaram por acolher a tese absolutória mediante resposta afirmativa a quesito genérico.

A bem da verdade, embora, de fato, a condição de partícipe tenha sido reconhecida pelos juízes leigos, a opção absolutória não representa solução contraditória, afinal, essa condição é sabidamente distinta da autoria do delito, porque é objetivamente acessória ou dependente de um fato principal, sem que haja, necessariamente, controle sobre a sua efetivação ou resultado.

Nesse sentido, as condutas praticadas pelo partícipe podem consistir em diversos atos, como por exemplo, induzir, fazer nascer a vontade de executar o crime em outrem; instigar, que é reforçar ou motivar a ideia do crime; e, finalmente, auxiliar, que é a contribuição material, o empréstimo de instrumentos para o crime ou qualquer forma de ajuda que não caracterize de forma essencial a execução do delito, tal como se reconheceu quanto ao apelado
RAIMUNDO BUGARIM DA SILVA
.

Com efeito, mesmo diante de um reconhecimento da condição de partícipe, podem haver elementos probatórios que justifiquem plausivelmente uma possível hipótese de absolvição, como por exemplo, o agente ter emprestado a arma de fogo para o autor ameaçar ou assustar a vítima ou, simplesmente, causar-lhe lesões corporais, sem haver necessária aderência a resultado morte da pessoa ofendida.

Logicamente que, no caso dos autos, essa fundamentação não se encontra em condições de ser aferida, de plano, haja vista a quesitação genérica que é submetida ao escrutínio dos jurados. Por essa razão, entendo que, se a absolvição foi reconhecida pelo Tribunal do Júri mediante amplo debate sobre prova oral extraída do depoimento de diversas pessoas envolvidas no fato apurado neste processo, não cabe a esta Corte simplesmente afastar essa conclusão por entender que a decisão não está embasada na melhor prova produzida durante a instrução, sob pena de, em assim agindo, ter por violado o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII[1]
, da Constituição Federal).

Vale frisar que a doutrina especializada, há muito defende que, em se tratando de recurso de apelação pleiteando novo julgamento por decisão contrária a prova dos autos, há necessidade que se demonstrar que o veredicto se encontra, inequivocamente, em radical antagonismo com os elementos probatórios existentes sobre os fatos investigados.

Em outras palavras, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção extraídos da prova dos autos que autoriza a cassação daquele, mas, sim e unicamente, a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre no acervo probatório é que pode ser invalidada.

Em conclusão, se há interpretação razoável dos dados instrutórios que justifique o veredicto dos jurados, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “
manifestamente contrária à prova dos autos”
, tal como no caso em tela.

Com efeito, deve prevalecer aqui o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento da
Rcl 42274/RS em 26/05/2023
, ocasião em que se assentou que, em havendo duas versões nos autos, quais sejam, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, e sendo ambas embasadas em provas produzidas durante a instrução processual, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais[2]
.

No caso presente, considerando que há lastro suficiente a amparar a conclusão adotada pelos jurados, especialmente pelo conteúdo extraído dos depoimentos prestados pelas próprias vítimas, concluo que a tese anulatória veiculada pela acusação deve ser rechaçada.

Concluo, pois, que deve ser improvido o recurso da acusação.

DO RECURSO DA DEFESA

A defesa de
JOASIEL DE SOUSA SILVA
também pleiteia a anulação total do julgamento do Tribunal do Júri, porém, o erro de procedimento alegado não ocorreu.

Segundo as razões recursais, o julgamento deveria ser anulado porque foram exibidos os vídeos de câmera de segurança do local do crime que, segundo a defesa, não teriam sido juntados aos autos no prazo contido no art. Art. 479[3]
do CPP.

Ocorreu os referidos vídeos exibidos na Sessão Plenária a pedido da acusação já se encontravam juntado aos autos desde 14/10/2020 (id 12539406 – 12539409), sendo eles, portanto, de amplo conhecimento das partes e disponibilizados com significativa e compatível antecedência, em absoluto respeito ao comando legal.

Portanto, o recurso de
JOASIEL DE SOUSA SILVA
também deve ser improvido.

Em suma, os apelos não comportam provimento.

DO DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e nego provimento
aos recursos de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXVIII - e reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

2
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ART. 593, III, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APRECIA RECURSO DE APELAÇÃO SEM ANALISAR A PROVA DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA QUE A PROVA DOS AUTOS SEJA CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO APELO. DESCUMPRIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJULGADOS SEM ABORDAGEM DA PROVA DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. É indiscutível que os jurados atuantes no Tribunal do júri julgam por íntima convicção, pois não precisam justificar as razões pelas quais responderam de um modo ou de outro os quesitos formulados.Todavia, essa premissa não impede que o Tribunal de origem exerça controle sobre a decisão dos jurados, sob pena de tornar letra morta o contido no art. 593, III, d, do CPP, que expressamente estipula cabimento de apelação contra decisão de jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Diante de recurso de apelação com base no art. 593, III, d, do CPP, é imprescindível que o Tribunal avalie a prova dos autos, com fim de perquirir se há algum elemento que ampare o decidido pelos jurados. Trata-se de providência objetiva de cotejo do veredicto com a prova dos autos, sendo prescindível qualquer ingresso na mente dos jurados. Cabe ressaltar que, havendo duas versões jurídicas sobre os fatos, ambas amparadas no acervo probatório, deve ser preservada a decisão dos jurados, em atenção à soberania dos veredictos. 3. O caso dos autos não é de absolvição por clemência. Os jurados não absolveram o interessado, pois responderam negativamente ao quesito genérico. Houve, sim, reconhecimento de legítima defesa.Houve, também, reconhecimento de excesso em legítima defesa. O que se discute é se esse excesso foi culposo ou doloso. Segundo o MPE, os jurados reconheceram o excesso culposo em legítima defesa sem qualquer respaldo nos autos, eis que o primeiro disparo contra a vítima já teria sido suficiente para deixá-la estirada ao solo na posição decúbito ventral, cessando a agressão, sendo os demais disparos justificados pelo animus necandi, conforme depoimentos de testemunhas presenciais, bem como fotografias e laudo pericial que afastam cabalmente a tese do interessado apresentada aos jurados segundo a qual apenas efetuou outros disparos porque a vítima caiu segurando suas pernas. 4. O Tribunal de origem, ao julgar o apelo, bem como os embargos de declaração, não cita qualquer elemento de prova para concluir que a decisão dos jurados não está manifestamente divorciada do acervo probatório, limitando-se a afirmar que os jurados acolheram a tese defensiva a eles apresentada em plenário por íntima convicção. 5. Reclamação procedente, determinando que seja imediatamente realizado novo julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem notadamente para que, ao amparo da prova produzida nos autos, fundamente o seu convencimento sobre a decisão dos jurados ser ou não manifestamente contrária à prova dos autos, consoante decidido no Recurso Especial n. 1.836.275/RS (STJ - Rcl: 42274 RS 2021/0292346-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/05/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

3
Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Belém, 25/03/2025